Tribunal: STF
Processo: RE 146135
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: - Servidor Público. Estabilidade. Disponibilidade.
- Inexistência de ofensa ao artigo 19 do ADCT, porquanto o
acórdão recorrido, em se tratando de mandado de segurança, não
chegou a examinar essa questão, por entender que os comprovantes
trazidos com a petição inicial não permitiam o exame exigido para a
verificação da ocorrência dessa estabilidade excepcional.
- Falta de prequestionamento da questão relativa à
disponibilidade.
Recurso extraordinário não conhecido.